Tribunal: STF
Processo: RE 224978
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Ação
Rescisória. Anistia. Art. 8º, § 5º, do ADCT. 3. O acórdão
rescindendo determinou a readmissão do empregado e assegurou-lhe
vantagens pertinentes, tão-somente, a partir do ajuizamento da ação.
4. Não há, portanto, violação a literal disposição do art. 8º, § 5º,
do ADCT. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.